Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito. Acórdão que rejeitou a queixa-crime. Ação Penal Privada. Aplicação do princípio geral da sucumbência. Condenação ao pagamento de honorários à advogada do querelado. Embargos acolhidos, condenando-se a querelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor pleiteado na queixa-crime. Declaratórios conhecidos e providos.